Tribunal: TJMT
Processo: 1002737-10.2024.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002737-10.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAGNO BATISTA TORRES - CPF: 427.981.448-17 (APELANTE), EDILSON DE ALMEIDA QUEIROZ - CPF: 028.247.451-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DA SILVA ROCHA - CPF: 018.567.551-42 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIMAR BRITO DOS SANTOS - CPF: 825.170.961-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL ALVES - CPF: 926.691.401-06 (VÍTIMA), SEMPRE BOM SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 35.593.558/0002-93 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002737-10.2024.8.11.0042

APELANTE: MAGNO BATISTA TORRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO [PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS]. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO.
PARTICIPAÇÃO DO AGENTE EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, DECLARAÇÕES EM JUÍZO DE TESTEMUNHA E DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS POR ATENDER A OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO ARTIGO 155, §4o, I, DO CÓDIGO PENAL. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO NÃO COMPROVADO POR PERÍCIA. AUSÊNCIA DE AUTO DE CONSTATAÇÃO, FOTOGRAFIAS OU OUTROS MEIOS PARA ATESTAR O DANO AO PATRIMÔNIO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE PERMITIAM A SUA ELABORAÇÃO. REAJUSTE DA DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO. MAUS ANTECEDENTES MANTIDOS. REAJUSTE DO
QUANTUM
DE AUMENTO PARA 2/8 (DOIS OITAVOS). MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES POR CRIMES DA MESMA NATUREZA. PREQUESTIONAMENTO. PRECEITOS INTEGRADOS À DECISÃO.

I. Caso em exame

O recorrente foi condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, I e IV, do Código Penal). Insurge-se contra a condenação, alegando ausência de provas suficientes da autoria e requerendo a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, bem como a redução da pena.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (
I
) saber se há provas suficientes da autoria do crime para manutenção da condenação; (
II
) verificar o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, haja vista não ter sido produzido o laudo pericial no local do crime; e (
III
) analisar a proporcionalidade da pena aplicada ao recorrente.

III. Razões de decidir

3.1. A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, pela confissão extrajudicial do recorrente e pelos testemunhos que confirmam sua participação no furto.

3.2. A qualificadora do rompimento de obstáculo requer a sua comprovação por meio de laudo pericial, salvo nos casos em que sua realização seja impossibilidade por circunstâncias justificadas, o que não se verifica no presente caso, tornando insuficiente a prova exclusivamente testemunhal para o seu reconhecimento.

3.3. A exasperação da pena-base acima de 1/6 (um sexto) justifica-se pela existência de duas condenações definitivas aptas a configurar maus antecedentes,

sendo razoável o acréscimo em 2/8 (dois oitavos) do mínimo legal.

3.4. Para fins de prequestionamento, esclarece-se que os dispositivos invocados foram devidamente observados e integrados na fundamentação do acórdão, considerando a análise do ordenamento jurídico aplicável.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso defensivo parcialmente provido para reajustar a pena do apelante para 2 anos e 11 meses de reclusão e 14 dias-multa, mantido o regime semiaberto em razão da reincidência e dos maus antecedentes.

Tese de julgamento: “A qualificadora do rompimento de obstáculo exige comprovação por laudo pericial, salvo impossibilidade justificada, não bastando a prova exclusivamente testemunhal para a sua incidência.”

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, §4o, IV; Código de Processo Penal, art. 158.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1810571/RS; TJMT, N.U 1010563-92.2021.8.11.0042.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002737-10.2024.8.11.0042

APELANTE: MAGNO BATISTA TORRES (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por MAGNO BATISTA TORRES, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos PJE n. 1002737-10.2024.8.11.0042, que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 3 (três) dias de reclusão, no regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente –, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (pelo rompimento de obstáculo e em concurso de agentes) [art. 155, §4o, I e IV, do Código Penal].

A Defensoria Pública, assistindo ao acusado, postula a sua absolvição, sob o argumento de que os depoimentos colhidos em juízo são contraditórios e insuficientes para lhe atribuir a autoria delitiva, devendo ser aplicada a parêmia
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer:
1
) a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez que “
não houve imediato desaparecimento dos vestígios, sendo insuficiente para comprová-la a prova indireta produzida”;
2
) a fixação da pena-base no seu mínimo legal, haja vista a fundamentação inidônea e desproporcional para a vetorial atinente aos antecedentes do agente.

Ao final, prequestiona, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, os artigos 155, 158, 167 e 171, todos do Código de Processo Penal; 59 e 155, §4o, I, ambos do Código Penal; 5o, LIV e LV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal; e o Tema n. 150 do Supremo Tribunal Federal [doc. digital n. 252881759].

A 6a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT e a Procuradoria de Justiça opinam pelo desprovimento do recurso [docs. digitais n. 252881765 e 263126792].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002737-10.2024.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] no dia 11 de fevereiro de 2023, por volta das 02h50min, no estabelecimento comercial Supermercado Big Bom, localizado na Rua Desembargador José de Mesquita, no 189, bairro Araes, nesta capital, o indiciado MAGNO BATISTA TORRES, subtraiu para si, com destruição de obstáculo e mediante concurso de pessoas, um carinho cheio de mercadorias do supermercado e também, 02 (duas) caixas de cerveja, marca Skol, cujas caixas de cervejas foram avaliadas indiretamente em R$ 69,98 (sessenta e nove reais e noventa e oito reais) pertencentes ao estabelecimento comercial Supermercado Big Bom.

[...]

Logrou-se apurar que no dia e horário dos fatos, o proprietário do Supermercado Big Bom, Joel Alves, foi comunicado pela empresa segurança e monitoramento New Line, que dois homens teriam arrombado e subtraído mercadorias do supermercado.

De imediato, a vítima foi até o local e ao chegar visualizou uma viatura da Polícia Militar e o denunciado Magno Batista Torres, que havia sido preso em flagrante.

Os policiais militares, Edilson de Almeida Queiroz e Felipe da Silva Rocha que efetuaram a prisão em flagrante do denunciado informaram que foram acionados via CIOSP para atender uma ocorrência de furto e ao chegar no local flagraram Magno carregando duas caixas de cerveja, bem como estava com um alicate.

A testemunha Valdimar Brito dos Santos relatou que o Magno e outro indivíduo entraram no supermercado e saíram com o carrinho cheio de mercadorias, sendo que o indiciado havia voltado para subtrair mais mercadorias, quando foi preso em flagrante.

A vítima constatou que as caixas de cervejas subtraídas ainda estavam com a propaganda de oferta do supermercado, bem como percebeu que carnes e bebidas também haviam sido subtraídos.

Para entrar no estabelecimento comercial, o denunciado Magno e seu comparsa, arrombaram a porta lateral e arrancaram toda fiação do circuito de energia. A perícia em edificações foi requisitada, conforme Id 141767524.

Os objetos furtados foram entregues para a vítima, conforme termo de entrega em Id 141767523. [...]”
(doc. digital n. 252881676).

Não obstante a irresignação acerca da ausência de provas da autoria criminosa, os elementos de convicção coligidos nos autos não deixam margem de dúvidas quanto ao delito imputado ao apelante.

A
materialidade
do crime está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito n. 316.3.2024.2378 (doc. digital n. 252881190), termo de exibição e apreensão n. 2024.16.66411 (doc. digital n. 252881195), boletim de ocorrência n. 2024.43121 (doc. digital n. 252881196), fotografia dos bens subtraídos (doc. digital n. 252881197), auto de avaliação indireta n. 2024.16.71833 (doc. digital n. 252881668), e nos depoimentos de testemunhas.

No que tange à
autoria
delitiva, na fase investigativa, o policial militar, EDILSON DE ALMEIDA QUEIROZ, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
QUE o depoente, comandando a guarnição da VTR 6141
foi acionada via CIOSP para atender uma ocorrência de furto em andamento no Big Supermercado, chegando no local deparou com o suspeito Magno em frente ao supermercado carregado duas caixinhas de cerveja, ao realizar a abordagem também foi localizado um alicate em sua posse
; QUE
a testemunha Valdimar Brito Dos Santos se aproximou da guarnição e relatou que dois indivíduos entraram e furtaram o supermercado, saindo de lá carregando um carrinho cheio de mercadorias, sendo que um dos homens era o suspeito detido que havia voltado para pegar mais coisas
; QUE diante dos fatos o representante do supermercado e o suspeito foram encaminhados para esta Central de Flagrantes para providencias cabíveis; QUE o suspeito foi entregue com uma lesão na perna, que segundo ele foi proveniente de uma briga; QUE foi necessário o uso de algemas por receio de fuga. QUE o suspeito esta utilizando tornozeleira eletrônica, sendo que esta desligada; [...]”
(doc. digital n. 252881192).

Semelhantes são as declarações do policial militar, FELIPE DA SILVA ROCHA (doc. digital n. 252881193).

O proprietário do supermercado, JOEL ALVES, quando ouvido em sede policial, relatou:

“QUE acha que era próximo às 02h da manhã quando
foi informado pela empresa de segurança e monitoramento New Line que indivíduos teriam arrombado e furtado mercadorias do supermercado
; QUE foi para o local e ao chegar lá encontrou uma viatura da Polícia Militar; QUE
se identificou como proprietário do estabelecimento e um dos policiais informou que haviam prendido um dos ladrões e que tinham recuperado duas caixinhas de cerveja
; QUE olhou as caixas de cerveja e ainda estão com a propaganda de oferta;
QUE entrou no supermercado e notou que eles arrombaram a porta lateral e outras portas para terem acesso às mercadorias
; QUE ainda não levantou tudo que foi levado, mas já percebeu que foram bebidas e carnes; QUE não conseguiu ver as filmagens pois os ladrões arrancaram toda fiação do circuito e de energia, está tudo desligado; [...]”
(doc. digital n. 252881198).

O coacusado, MAGNO BATISTA TORRES, quando interrogado, asseverou:

“QUE no dia dos fatos, o interrogando encontrou o Gonçalo na rua e ele chamou o interrogando para praticar o furto no supermercado todo dia [...]; QUE o Gonçalo lhe disse que estava interessado no dinheiro do caixa e não nos produtos do supermercado; QUE o interrogando aceitou praticar o furto no supermercado, com a finalidade de depois ir usar drogas; QUE quem praticou a tentativa de furto foi o interrogando e o GONÇALO e mais ninguém [...]”
(doc. digital n. 215303265 – p. 50/51).

Por sua vez, MAGNO BATISTA TORRES confessou a prática delitiva e acrescentou:

“QUE O interrogado é usuário de drogas; QUE estava na festa de carnaval na Av. Mato Grosso e
foi procurado por outro homem que não conhece, o qual disse que tinha uma fita pra fazer e carregar; QUE acabou concordando e foi com ele até o supermercado; QUE quando chegou no local já estava arrombado e apenas ajudou ele a carregar as coisas, um carrinho com mercadorias
;
QUE voltou para pegar mais coisas e foi pego pela polícia
, que está arrependido; [...]”
(doc. digital n. 252881652)

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas, FELIPE e VALDIMAR, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, o policial militar, FELIPE, relatou:

“
Felipe
: Lembro da ocorrência. Era madrugada, fomos acionados, chegamos lá, passou um rapaz e o denunciante o reconheceu [...].

MP
: O réu passou e o denunciante o reconheceu?

Felipe
:
O denunciante alega que ele tinha levado um carrinho de mercadorias, teria voltado para subtrair mais coisas
. Estava arrombado e o rapaz o reconheceu. Eu entrei no local e estava arrombada a porta num corredor lateral, que acessa o mercado.

MP
: Tem porta, portão?

Felipe
:
Tem um portão que acessa um corredor e tem uma porta que dá acesso ao mercado. Os dois [...] não lembro precisamente, mas estava arrombado
.

MP
: Alguém falou que tinha mais alguém com ele?

Felipe
:
O denunciante falou que tinham dois
. Só que ele
viu o pessoal saindo e reconheceu um, o que voltou
[...].

MP
: Tem lembrança do que apreenderam de mercadoria?

Felipe
: Uma caixa de cerveja, como se estivesse separando para fazer uma segunda viagem, fazendo montinho de materiais [...].

Juiz
: Só para fixar, o denunciante você sabe se era o vizinho ou dono do supermercado?

Felipe
: Era alguém próximo alí, um vizinho”
(arquivo digital – nome da mídia: Audiência - 3a Vara Criminal de Cuiabá-20240627_141312-Felipe da Silva Rocha PM Oitiva.mp4)

A testemunha, VALDIMAR, que reside próximo ao local onde ocorreu o furto, asseverou:

“
Valdimar
: Eu estava na minha casa [...]. Eu moro ao lado do mercado.
Escutei uns barulhos de arrombo
. Abri a janela [...] escutei mais alto [...]. Liguei para polícia [...].
Os policiais vieram até o local, passaram em frente da minha casa [...], fui lá ver e estavam com esse indivíduo preso
. Na hora que cheguei lá t
inha umas caixas de cerveja do lado do portão arrombado
. Eu não vi ele entrando [...] vi ele preso [...] a lateral, do portão, estava arrombado [...],
ele tinha arrombado uma outra porta que dava acesso ao mercado
.

Juiz
: Senhor é vizinho do local, ouviu o barulho, acionou a polícia e assim que chegaram, o senhor desceu e já tinham prendido o rapaz com os pertences do mercado? É isso?

Valdimar
: Exato”
(arquivo digital – nome da mídia: Audiência - 3a Vara Criminal de Cuiabá-20240627_140807-oitiva VALDIMAR BRITO DOS SANTOS1002737-10.2024.8.11.0042.mp4)

No seu interrogatório, o apelante negou os fatos e acrescentou:

“
Magno
: Às 11h da noite tinha saído de casa, [...] fui pro carnaval na Av. Mato Grosso [...], aquela trajetória ali [...] vai sair numa biqueira de droga, é um lugar onde os usuários de droga vão e voltam toda a hora.
Eu subi numa rua, quando assustei a polícia só me abordou
[...] viu que eu estava de tornozeleira, sentaram eu no chão, próximo ali, eu não estava sabendo de nada [...] foram lá verificar o supermercado.
Veio um vizinho falando que um tinha ido levado um carrinho de compra e voltado
.
Os policiais perguntaram se era eu, ele não me reconheceu
[...]. Os policiais entraram no mercado [...] não acharam ninguém, só eu na rua naquela trajetória. Um olhou pro outro, a vítima não tá falando que era eu, o policial olhou para o outro [...] algemaram eu, pegaram duas caixas de latinha, colocou dentro da viatura e me levaram.

Juiz
: Então os fatos não são verdadeiros, não foi você?

Magno
: Não.
Só fui abordado pela polícia naquela hora, naquela trajetória
[...]. Eu ainda estava com trinta reais no bolso e um cachimbo [...].
Falei que estava indo pegar droga
[...]. O vizinho apareceu, disse que tinha voltado um [...] entrado e voltado [...] e eu fiquei sentado ali, tranquilo [...].

Defesa
: Magno,
você estava sob efeito de drogas
?

Magno
:
Não, eu não me lembro, só que eu dormi. Levantei no outro dia, pronto para ir para a audiência de custódia. Não falei com escrivão, Delegado e nem nada
[...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Audiência - 3a Vara Criminal de Cuiabá-20240704_173634-Interrogatório Magno Batista Torres.mp4)

Não prospera a tese absolutória verberada pela Defensoria Pública Estadual.

Nas duas oportunidades em que foi ouvido, o policial militar
FELIPE
declarou que recebeu – via CIOSP – a comunicação de um furto em andamento no ‘Supermercado Big’, localizado na região do Bairro Araes, nesta Capital.

Narrou que, ao chegar no endereço informado, avistou o apelante transportando duas caixas de cerveja do interior do supermercado, razão pela qual realizou a sua abordagem e, na revista pessoal, encontrou em poder dele um alicate de corte.

Acrescentou que, no momento da prisão, um vizinho se aproximou da guarnição, afirmando ter sido o responsável por comunicar a ocorrência e que, momentos antes, viu dois indivíduos retirando mercadorias do interior do comércio com um carrinho de mão, identificando um deles como MAGNO.

Por fim, relatou ter ficado evidenciado que os agentes iniciaram a empreitada criminosa arrombando um portão lateral, que dava acesso a um corredor ao lado do mercado, e, em seguida, forçaram a entrada do comércio por uma porta.

VALDIMAR
declarou em juízo que estava na sua residência, situada ao lado do supermercado, quando ouviu barulhos característicos de arrombamento e decidiu acionar a polícia.

Asseverou que, algum tempo depois, escutou vozes nas imediações, o que o levou a sair de casa e notou que os policiais haviam detido MAGNO.

Confirmou que o portão lateral do estabelecimento estava danificado e que havia duas caixas de cerveja próximas ao acusado, mas ressaltou não ter visto o momento que os agentes invadiram o mercado.

JOEL
, ouvido somente na fase inquisitiva, declarou que, por volta das 2h da manhã, foi notificado pela empresa de segurança ‘New Line’ acerca da ocorrência de um arrombamento praticado por mais de um indivíduo, seguido da subtração de mercadorias em seu estabelecimento comercial.

Asseverou que se deslocou imediatamente ao local e, ao chegar, constatou a presença de uma viatura policial, sendo-lhe informado que os agentes de segurança efetuaram a prisão de MAGNO e recuperado duas caixas de cerveja subtraídas do supermercado, as quais ainda exibiam a ‘propaganda de oferta’ que havia colado nos seus rótulos.

Afirmou que os criminosos arrombaram uma porta lateral e outras barreiras de acesso ao interior do estabelecimento; contudo, informou não ter conseguido visualizar as filmagens do circuito interno de monitoramento, uma vez que toda a rede elétrica foi danificada.

MAGNO
, no seu interrogatório extrajudicial, confessou ter se deslocado para o supermercado, na companhia de outro indivíduo, com o propósito de praticar o crime de furto; todavia, ao chegar no local, constatou que o portão de acesso se encontrava arrombado, limitando-se, assim, a auxiliar seu comparsa no transporte dos bens subtraídos para o exterior, utilizando, para tanto, de um carrinho de mercadorias. Além disso, afirmou que, após subtrair alguns produtos, tentou retornar para o local para dar continuidade à ação criminosa, ocasião em que foi surpreendido e preso em flagrante pelos policiais militares.

Em juízo, apresentou versão divergente, alegando que sua prisão decorreu de mera coincidência circunstancial, haja vista se encontrar no “lugar errado, no momento inoportuno”.

Sustentou que, no instante da abordagem policial, estava com sua tornozeleira eletrônica desligada e se deslocava da Avenida Mato Grosso para uma boca de fumo, situada no final da Rua Desembargador José de Mesquita, nesta Capital.

Aduziu que, enquanto se encontrava sob custódia dos agentes policiais, um vizinho compareceu no local e relatou tê-lo avistado momentos antes transportando um carrinho de compras repleto de mercadorias subtraídas do supermercado.

Acrescentou que a testemunha declarou ter presenciado seu retorno à cena do crime com a intenção de subtrair outros produtos; contudo, ressaltou que não o reconheceu, o que, no seu entender, arrefece a imputação de ter sido o responsável pelo arrombamento.

Sabe-se que a confissão feita no inquérito policial tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova [TJMT, Enunciado Criminal n. 11].

No caso
sub judice
, a admissão extrajudicial do réu está corroborada pela prova oral produzida na instrução processual:
1)
o depoimento do policial militar FELIPE, que afirmou tê-lo surpreendido no exato momento em que deixava o supermercado transportando caixas de cerveja, além de constatar que as portas do estabelecimento comercial haviam sido danificadas;
2)
as declarações da testemunha VALDIMAR, que confirmou ter ouvido ruídos característicos de arrombamento no interior do supermercado e presenciou MAGNO detido pelos policiais, em frente do local, próximo a duas caixas de cerveja; e
3)
as informações prestadas por JOEL, que relatou ter sido comunicado pela empresa de segurança sobre a invasão ao seu estabelecimento e a subtração de mercadorias, bem como a posterior recuperação parcial da
res furtivae.

Por conseguinte, os argumentos defensivos desacompanhados de outros elementos seguros que os comprovem não autorizam a absolvição, devendo a condenação ser preservada, conforme recomendam os seguintes arestos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [...] SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO [...]
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COESAS – DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO
[...] “Comprovada de forma insofismável a prática do crime de furto pelo apelante por meio da
confissão ainda na fase de inquérito policial, corroborada pela palavra da vítima e das testemunhas em juízo, fica inviabilizado o pleito absolutório
.” (TJMT, AP, N.U 0007439-71.2017.8.11.0006) [...]”
(TJMT, N.U 0012789-12.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – IN DUBIO PRO REO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL
[...]
DEPOIMENTOS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
[...] Não é possível absolver o acusado por falta de provas se
a materialidade e a autoria estão suficientemente demonstradas pelos depoimentos das vítimas e dos policiais militares, amparados pelas demais provas carreadas aos autos, dentre elas a confissão extrajudicial do apelante
[...]”
(TJMT, N.U 1002879-39.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 13/08/2022)

No que tange à exclusão da qualificadora do artigo 155, §4o, I, do Código Penal, razão assiste ao apelante.

Com visto, diante da ausência de laudo pericial ou qualquer outra prova documental [ex: auto de contatação, filmagens do circuito de segurança, fotografias tiradas pelo proprietário, etc.], o juízo singular considerou as provas orais produzidas [declarações prestadas pelas testemunhas nas duas fases processuais] suficientes para o reconhecimento do rompimento de obstáculo, nada mencionando a respeito da ausência de vestígios ou da impossibilidade de realização da perícia no local.

O STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação das qualificadoras no crime de furto, “
sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental,
desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
” [AgRg no REsp 1810571/RS – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJPE] – Julgado em 22.10.2019 - grifei].

Nesse mesmo sentido este Tribunal de Justiça reiteradamente decidiu: N.U 0024317-26.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025; N.U 0003386-85.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024; N.U 1000692-80.2021.8.11.0028, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023; N.U n. 1000025-11.2022.8.11.0012, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022; N.U n. 0002975-88.2014.8.11.0012, Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022; N.U n. 1000387-05.2021.8.11.0026, Des. Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022; N.U n. 1014418-79.2021.8.11.0042, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022].

Ademais, a substituição do exame pericial pela prova testemunhal somente é possível no caso de
o delito não deixar vestígios
, quando esses
tiverem desaparecido
ou se
as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

In casu
, não há apontamento/justificativa da autoridade policial responsável pelas investigações de que os vestígios desapareceram, de modo a inviabilizar o exame no local ou, ainda, de que o lugar tenha se tornado impróprio para a constatação por meio de perícia.

Muito pelo contrário!

A autoridade policial requisitou à POLITEC a realização da perícia onde os furtos ocorreram
[1]
, demonstrando, com isso, a possibilidade plena de produção da aludida prova.

Em outras palavras, se houve requisição da perícia, por óbvio que era possível a sua realização, o que impede considerar a prova indireta [testemunhal].

Sobre o tema, colho da jurisprudência:

“Em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve ser mantida a exclusão das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, em face da ausência do respectivo laudo pericial, pois apenas se admite para esse desiderato a prova indireta quando as peculiaridades do caso concreto justificam, de maneira plausível e justificada nos autos, a impossibilidade de realização de exame pericial, o que não se deu na hipótese”
(TJMT, N.U 1010563-92.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/4/2023)

“No tocante à qualificadora de rompimento de obstáculo, é cediço que a ausência de laudo pericial no local do delito não impede o seu reconhecimento, admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Todavia, não há nos autos nenhuma fotografia, filmagem, Auto de Constatação do Local do Crime ou outra prova indireta que comprove o modus operandi da ação do apelado, de modo que não se pode reconhecer a respectiva qualificadora”
(TJMT, N.U 0006276-22.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/4/2023).

Nessa ordem de ideias, deve prevalecer a regra no sentido de que o rompimento de obstáculo, por deixar vestígio, carece de prova pericial para a sua incidência, que só pode ser dispensada em situações excepcionais, não evidenciadas no caso concreto.

Ademais, considerando que a perícia não demandava uma análise complexa ou que os rompimentos eram facilmente perceptíveis, os agentes policiais poderiam ter elaborado auto de constatação indireta ou, ainda, registrado fotografias das portas arrombadas.

Forte em tais razões, afasto a referida qualificadora [CP, art. 155, §4o, I].

A Defensoria Pública busca ainda o reajuste da pena, mais especificamente em relação à primeira fase da dosimetria.

Verbera que a fundamentação utilizada para negativar os antecedentes do acusado é inidônea e o aumento empregado mostra-se desproporcional ao parâmetro de 1/8 (um oitavo) adotado pela jurisprudência pátria.

No que tange à neutralização da circunstância judicial, o pedido
não comporta provimento
.

A fim de melhor visualização da questão, reproduzo o trecho do
decisum
que trata da matéria:

“Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade

exteriorizada na conduta perpetrada não exacerbou àquela ínsita ao tipo penal. Referente aos maus antecedentes criminais, conforme consulta no
SEEU
, o réu foi condenado nos
processos n° 0002068-57.2013.8.11.0042, n° 0012595-34.2014.8.11.0042, 0014703-07.2012.8.11.0042 e 0044288-31.2017.8.11.0042
. Razão pela qual
lhe por bem valorar negativamente
os maus antecedentes neste momento com os processos n°
0002068-57.2013.8.11.0042, n° 0012595-34.2014.8.11.0042,
neste momento. Inexistem elementos que permitam aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias do crime não destoam da normalidade. As consequências do crime não foram graves, notadamente porque parte da res furtiva e foi recuperada. O comportamento da vítima não influenciou no resultado”

Como se vê, não há incongruência no fundamento utilizado para a negativação da vetorial, haja vista o juízo ter sido claro ao destacar a existência de condenações transitadas em julgado, valendo-se de
2 (duas) delas
para valorar negativamente os maus antecedentes do apelante.

Nesse contexto, “
a existência de várias anotações aptas a negativar os antecedentes criminais [...] permite maior reprovação do que a dispensada a quem registra um único evento delituoso antecedente, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade
” [STJ, AgRg no HC n. 565.181/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021].

Não bastasse isso, convém destacar que os registros utilizados pelo juízo para negativação da circunstância judicial [autos n. 0002068-57.2023.8.11.0042 e 0012595-34.2014.8.11.0042] são idênticos aos analisados nesses autos [CP, art. 155, §4o].

Assim, resta justificado o aumento acima da fração de 1/6 (um sexto); contudo, entendo que se afigura razoável e proporcional o arrefecimento no
patamar de 2/8 (dois oitavos)
diante da multiplicidade de registros criminais [
2 (duas) condenações transitadas em julgado
] e por se tratar de crimes da mesma natureza [
furtos qualificados
]. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO [...]
PACIENTE, QUE APRESENTA MAUS ANTECEDENTES E MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS
[...]
PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA
[...] O fato de o paciente ser reincidente específico em crimes patrimoniais, além de também ostentar maus antecedentes por crimes de mesma natureza, denota sua periculosidade social e o elevado grau de reprovabilidade da conduta [...].
A existência de múltiplas condenações autoriza a adoção de fração diferenciada na valoração dos antecedentes do paciente
. Assim, a pena não merece reparo, já que o acréscimo na fração de 1/2 corresponde justamente à soma de 1/3 pelos maus antecedentes e de 1/6 pela qualificadora sobejante, o que se coaduna ao comumente adotado nesta Corte. [...] Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no HC n. 731.807/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

Passo à dosimetria.

O crime previsto no artigo 155, §4o, IV, do Código Penal prevê, no seu preceito secundário, a pena de 2 (dois) anos a 8 (oito) meses de reclusão e multa.

No que concerne às circunstâncias judiciais, mantido desfavorável os maus antecedentes do acusado, fixo a pena base em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, e
12 (doze) dias-multa
.

Dando continuidade, mantenho a
reincidência
do apelante, haja vista a existência de condenações remanescentes em seu desfavor [autos n. 0014703-07.2012.8.11.0042 e 0044288-31.2017.8.11.0042], majoro a pena-base na fração de 1/6 (um sexto), e inexistindo outras causas de aumento ou diminuição da reprimenda, fica ela definitivamente fixada em
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime inicial, a condição de reincidente, aliada à presença de circunstância judicial desfavorável ao réu [maus antecedentes], recomenda-se a manutenção do
regime semiaberto
para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §3o, do CP.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que “
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que, pela motivação apresentada, seja possível extrair as razões que levaram ao acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas, exatamente como
in casu” [TJMT, N.U 1001730-84.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023].

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo e redimensionar a pena do réu
MAGNO BATISTA TORRES
para
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Requisição de Perícia n. 2024.15.7023 [...] Local: Rua Desembargador Jose de Mesquita, 189 Bairro Araes - Cuiabá/MT; Quesitos específicos: Realizar perícia de arrombamento, para prática de furto no Supermercado Big Bom [...] Procurar o mercado às 7h em diante, procurar pelo proprietário: JOEL ALVES 65 9 96**-***2.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025